Tribunal: TJES
Processo: 5000157-83.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Roubo; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000157-83.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARIANA STEPHANIE RODRIGUES DA SILVA DINIZ
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – ROUBO
SIMPLES
, ART 157,
CAPUT,
DO CP – PRISÃO PREVENTIVA –
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO

ART. 312 DO CPP
–
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
–
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA -
ORDEM DENEGADA

1)

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra adequadamente fundamentada, se embasa nos artigos 312 e 313 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.

2) Verificada a presença dos requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, sendo que o “
periculum libertatis
” consistiu no fundado risco da paciente se evadir, já que chegou recentemente ao Espírito Santo e não apresentou endereço certo no Estado, o que demonstra possibilidade de ameaça à aplicação da lei penal e a instrução processual.

3) Inviável a pretensão da impetrante de substituição da prisão preventiva por internação para tratamento de dependência química em sede de Habeas Corpus, pois o fato da paciente ser dependente química dependerá de procedimento específico a ser requerido nos autos da ação penal originária, sendo condição que depende de prova técnica e pericial, portanto, fora do espectro possível de ser avaliado neste 'writ'.

4) Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
MARIANA STEPHANIE RODRIGUES DA SILVA DINIZ,
em face de ato coator proferido pelo
JUÍZO DA
2
ª VARA DE
CASTELO
/ES
, nos autos da ação originária
0001096-46.2022.8.08.0013.

Na inicial de ID 4021471, a impetrante pugna pela revogação da prisão preventiva da paciente, alegando ausência de fundamentação bem como dos requisitos do art. 312 do CPP. Subsidiariamente pugna pela substituição da segregação cautelar pelas medidas substitutivas previstas no art. 319 do CPP, inclusive com internação para tratamento já que alega que a paciente é dependente química.

Decisão indeferindo o pedido de liminar (ID 4029775).

Informações prestadas (ID 4189687).

Parecer (ID 4436321), onde a Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
MARIANA STEPHANIE RODRIGUES DA SILVA DINIZ,
em face de ato coator proferido pelo
JUÍZO DA
2
ª VARA DE
CASTELO
/ES
, nos autos da ação originária
0001096-46.2022.8.08.0013.

Conforme consta da denúncia,

in verbis
:

“(...) Consta nos elementos de informação em anexo, base da presente, que no dia 31 de outubro de 2022, por volta das 09h09minm na Rua das Araras, S/N (ao lado da boate “Atalanta”, próximo à escola Frei José Oséias), Bairro Bela Vista, Castelo/ES, a denunciada MARIANA STHEPANIE RODRIGUES DA SILVA DINIZ, mediante grave ameaça, subtraiu para si uma bolsa feminina estampada contento um aparelho celular (marca Semp, IMEI: 357590104588735), avaliado em R$ 800,00 (oitocentos) reais, a quantia de R$ 60,00 (sessenta) reais, um cartão de vale alimentação e as chaves da escola Frei José Osés, pertencentes à vítima Polonia Pope Nunes. Revelam os autos que a denunciada abordou a vítima à porta de seu local de trabalho (Escola Frei José Osés), anunciou o assalto sob ameaça de lhe atirar e levou os objetos roubados, momento em que a vítima acionou a Polícia Militar. Ato contínuo, os Militares lograram êxito em encontrar a denunciada chegando ao endereço da proprietária do veículo, com o qual fugiu do local do crime. No momento da abordagem policial, foi encontrado em posse da denunciada o aparelho telefônico da vítima, já sem o chip e carregador, ato no qual confessou ter abandonado a bolsa da vítima com os demais pertences as margens de uma rodovia. Na Rodovia Giovane Piassi (próximo à empresa Retro Rossi), local indicado a denunciada quando questionada sobre os fatos, foi encontrada a bolsa da vítima, entretanto sem os pertences da mesma. (...)”.

Na inicial de ID 4021471, a impetrante pugna pela revogação da prisão preventiva da paciente, alegando ausência de fundamentação bem como dos requisitos do art. 312 do CPP. Subsidiariamente pugna pela substituição da segregação cautelar pelas medidas substitutivas previstas no art. 319 do CPP, inclusive com internação para tratamento já que alega que a paciente é dependente química.

Aduz a impetrante que a paciente foi denunciada pelo delito de roubo simples, por ter subtraído a bolsa e os pertences da vítima, sendo que eles foram prontamente recuperados pela polícia logo após o cometimento do delito.

A defesa ainda afirma que a paciente confessou o delito, colaborando com a instrução processual e que ela não mostrou nenhuma arma ou simulacro para lograr êxito na subtração da "res furtiva", consistindo a ameaça apenas na sua forma verbal.

Por fim, alega que a paciente demonstra claramente ser dependente química, de modo que a prisão preventiva se revela desnecessária ao caso em questão, requerendo, por fim, a revogação da constrição ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares, inclusive com determinação de internação em clínica psiquiátrica para tratamento psiquiátrico para dependência química.

Pelo andamento processual consta que a Audiência de Custódia foi realizada na data de 01/11/2022, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, constando da decisão:

“No caso concreto, a prisão da autuada se faz necessária devido à gravidade concreta do crime, eis que a autuada, mediante grave ameaça, subtraiu os pertences da vítima. Outrossim, nos delitos de roubo existe um temor da vítima em depor em Juízo sabendo que a acusada encontra-se solta, por isso é primordial que a autuada permaneça segregada até que os fatos sejam esclarecidos sem obstrução à produção da prova. Destaco ainda que
sua prisão também se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que, a autuada é natural do Estado de São Paulo e encontra-se, há pouco tempo no Estado do Espírito Santo, e, não havendo nenhuma comprovação nos autos de seu endereço, entendo que é incabível a soltura da autuada neste momento, dado o risco concreto de não ser possível localizar a autuada para futuras intimações
. Nesse contexto a segregação cautelar da autuada é de rigor, para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, até que os fatos venham a ser melhores esclarecidos pelo juiz natural.”.

A Autoridade apontada como Coatora prestou informações (ID 4189687) esclarecendo que a denúncia já foi oferecida e recebida, e que o feito se encontra pendente de apreciação de resposta á acusação, onde inclusive foi feito novo pedido de revogação da prisão preventiva, estando os autos aguardando manifestação ministerial a este respeito.

Pelo sistema E-Jud, pude ter acesso à referida decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, sob o argumento de que persistem os mesmos motivos ensejadores de sua decretação.

Pelo cotejo dos autos e do ato coator ficou demonstrado prova certa da materialidade bem como os indícios suficientes de autoria, estando consubstanciado o “fumus
comissi delicti
”.

O “
periculum libertatis
” é justamente aquele em destaque no trecho da decisão citada, e consiste no fundado risco da paciente se evadir já que chegou recentemente ao Espírito Santo e não apresentou endereço certo no Estado, o que demonstra ameaça à aplicação da lei penal e a instrução processual.

Após análise do ato acoimado de coator verifiquei que a decisão que decretou prisão preventiva da paciente, bem como as subsequentes que a mantiveram, observaram os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, bem como ao mandamento expresso da devida fundamentação contido no inc. IX, do art. 93, da CF, eis que a principal motivação seria o fato da paciente não ter apresentado endereço na Comarca de origem, ser proveniente do Estado de São Paulo, o que reforça a tese de que poderia se furtar a aplicação da lei penal.

Portanto, trata-se de caso visto e revisto pela Autoridade Coatora, que analisou e indeferiu, de maneira fundamentada, a revogação da prisão preventiva por mais de uma vez.

O fato da paciente ser dependente química dependerá de procedimento específico a ser requerido nos autos da ação penal originária, sendo condição que depende de prova técnica e pericial, portanto, fora do espectro possível de ser avaliado neste 'writ'.

Ilustro meu entendimento com julgados do Colendo STJ e desta Egrégia Corte:

“
Inviável, no caso em apreço, a substituição da prisão pela internação para tratamento de dependência química, porquanto trata-se de matéria que demanda produção de prova técnica inviáveis na via eleita, sobretudo na hipótese em que o d. Juiz de 1º Grau, sequer fora instado a se manifestar sobre a questão. Ademais, o impetrante não coligiu aos autos, além de declarações que noticiam consultas e diagnósticos realizados em 2012, laudo psiquiátrico atual para atestar a contemporaneidade da dependência. Habeas corpus não conhecido
.” (STJ - HC n. 543.955/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 19/12/2019.).

“.
..
a via estreita do Habeas Corpus não é adequada para o exame da eventual necessidade de internação para tratamento de dependência química
.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210053482, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

Ademais, destaco que tal pretensão defensiva já se encontra em análise pela autoridade coatora, que assim se manifestou em suas informações: “
com relação
ao pedido de internação, foi indeferido por ausência de laudo médico que comprovasse a necessidade do tratamento em regime de internação. Todavia, determinou-se a submissão da ré a exames médicos para fins de aferir a necessidade do pleito
.”.

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, compartilhando do mesmo entendimento manifestado pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________